Tribunal: CARF
Processo: 10921.720214/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/03/2010
AGENTE DE CARGA. REPRESENTANTE DE CONSOLIDADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente de carga, enquanto representante consolidador estrangeiro, também chamado de Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC), é sujeito passivo da multa prevista no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável, de forma objetiva, aos casos de informações não prestadas ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 (Súmula CARF no 126).
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o pedido de relevação de penalidade, previsto no artigo 736 do Decreto no 6.759/09, uma vez que é de competência exclusiva do Ministro da Fazenda.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720214/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.469 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
CLIPPER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/03/2010
AGENTE
DE
CARGA.
REPRESENTANTE
DE
CONSOLIDADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente de carga, enquanto representante consolidador estrangeiro, também
chamado de Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC), é sujeito
passivo da multa prevista no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM
DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 é aplicável, de forma objetiva, aos casos de informações não prestadas
ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010 (Súmula CARF no 126).
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o pedido de relevação de penalidade, previsto no
artigo 736 do Decreto no 6.759/09, uma vez que é de competência exclusiva do
Ministro da Fazenda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido de relevação da pena. Na parte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720214/2013-91
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.469 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720214/2013-91

conhecida, por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, por negar provimento
ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Conforme se extrai da autuação, a recorrente deixou de prestar informações acerca
da carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, uma vez que
houve a inclusão de carga a destempo, no sistema Siscomex – Carga, relativa ao Conhecimento
Eletrônico (Master) no 17090502783196, em 01/04/209, às 17:03:08, tendo ocorrido a atracação
em 30/03/09, às 13:16:00.
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
a) a inaplicabilidade da penalidade à recorrente, por não enquadrar-se no conceito de
agente de carga, tampouco nos conceitos de empresa de transporte internacional, inclusive prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta;
b) tendo em vista que o atraso na prestação de informações foi denunciado à autoridade
alfandegária por ocasião da solicitação do desbloqueio do respectivo CE MERCANTE (cópia anexa)
antes do Início de qualquer procedimento fiscal, deve ser considerada sem efeito e anulada a penalidade
imposta no auto de infração em referência.
c) diante da ausência de má-fé da impugnante, de qualquer prejuízo ao controle aduaneiro
das importações, cabível no presente caso a relevação da penalidade, conforme previsão do artigo 736 do
Decreto n° 6.759 de 05/02/2009.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-094.976, de 27 de dezembro de 2017, deixou de acolher a
impugnação, nos seguintes termos:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as arguições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.469 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720214/2013-91

disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento
de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduaçào com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de
não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser
cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si.
Senão vejamos.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada
previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os
dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei n° 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o
julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF n° 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro,
deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
a) a inaplicabilidade da penalidade à recorrente, por não enquadrar-se no conceito de
agente de carga, tampouco nos conceitos de empresa de transporte internacional, inclusive prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta;
b) demonstrada que a informação supostamente a destempo não dependeu da vontade da
recorrente e, considerando que a responsabilidade administrativa em tela é subjetiva, ou seja, depende da
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.469 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720214/2013-91

comprovação de culpa, e que a culpa, conforme exposto, é do armador, não há como se manter a presente
autuação;
c) tendo em vista que o suposto atraso na prestação de informações foi denunciado à
autoridade alfandegária antes do início de qualquer procedimento fiscal e que o presente auto de infração
somente foi lavrado após o fato gerador da penalidade, deve ser anulada a penalidade imposta no auto de
infração em referência.
d) diante da ausência de má-fé da impugnante, de qualquer prejuízo ao controle aduaneiro
das importações, cabível no presente caso a relevação da penalidade, conforme previsão do artigo 736 do
Decreto n° 6.759 de 05/02/2009.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Nos termos do artigo 5o, §1o, do Decreto 70.235/72, “[o]s prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento” e “[o]s prazos só
se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva
ser praticado o ato”.
Considerando que a recorrente teve ciência do acórdão recorrido, por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, em
25/05/2018 (fl. 60), a contagem do prazo de 30 dias para interposição do Recurso Voluntário se
iniciou em 28/05/2018 e findou-se em 26/06/2018, sendo, portanto, tempestivo o recurso
protocolado no dia 26/06/2018.
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por
conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
A recorrente alega que, em relação à carga e documentos citados no auto de
infração, não agiu em nome do importador ou do exportador, mas sim em nome do transportador
não armador (NVOCC), estabelecido no exterior, emitente do conhecimento filhote, conforme
restou demonstrado nas informações do CE Mercante Master, onde consta a recorrente como
agência desconsolidadora, sustentando ser inaplicável a penalidade prevista no artigo 107, IV,
"e", do Decreto-lei 37/1966, por não enquadrar-se a recorrente no conceito de agente de carga,
tampouco nos conceitos de empresa de transporte internacional, inclusive prestadora de serviços
de transporte internacional expresso porta-a-porta trazidos pelo citado Decreto-lei.
Ocorre que, ao contrário do alegado pela recorrente, a Instrução Normativa RFB
no 800/2008, dispõe de forma clara que o consolidador estrangeiro, também chamado de Non-
Vessel Operating Common Carrier (NVOCC), é representado no país por agente de carga, senão
vejamos:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.469 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720214/2013-91

Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Além disto, a recorrente se enquadra perfeitamente no conceito de agente de
carga, previsto no artigo 37, §1o, do Decreto-lei 37/66 que, além de definir o conceito, também
estabelece o dever do agente de carga de prestar informações sobre as operações que execute e as
respectivas cargas, ex vi:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Grifamos)
Assim, plenamente aplicável à recorrente, na condição de agente de carga, a multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; (Grifamos)
De qualquer forma, a responsabilidade pelas infrações de quem representa o
transportador também está prevista no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei n. 37/66, que estabelece
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva.
DA NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA
SUPOSTA INFRAÇÃO
Neste tópico do Recurso Voluntário, a recorrente alega que não se trata de
hipótese de responsabilidade objetiva pela infração, sustentando que a Aduana deve identificar
quem efetivamente deu causa ao fato capaz de trazer potencial prejuízo ao controle aduaneiro,
nos seguintes termos:
[...] resta claro que a empresa Clipper Transportes Internacionais Ltda., não atuou
como filial, agência ou sucursal do NVOCC estrangeiro. Além disso, também não
realizou o transporte das mercadorias, cumprindo apenas as obrigações burocráticas e
provendo as necessidades do NVOCC do exterior, motivo pelo qual a recorrente não
pode ser penalizada pela multa lavrada.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.469 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720214/2013-91

Consequentemente, a Aduana, com os próprios documentos anexados aos autos, tem
poderes para aferir a responsabilidade de terceiros e, sobretudo, executá-la
diretamente, se assim entender.
(...) A obrigação tributária tem o seu nascimento independentemente da vontade; porém
não é consagrada no ordenamento jurídico pátrio a responsabilidade objetiva para as
infrações.
O Artigo 136 do CTN estabelece que a responsabilidade por infração da legislação
tributária é objetiva, quando a lei não dispuser em sentido contrário, incidindo a
sanção independentemente do agente ou responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. Todavia, essa objetividade afasta tão-somente o dolo,
havendo necessidade de culpa para a imposição de sanção (...)
O art. 137 do CTN confirma a necessidade de busca de quem deu causa à infração:
"A responsabilidade do agente é pessoal: I - quanto às infrações conceituadas por lei
como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular da
administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem
expressa emitida por quem de direito.'
(...) Deve ser ressaltado, ainda, que a participação do agente de cargas na
desconsolidação e prestação das informações é de mera representação – mandato – no
exercício exclusivo das atribuições próprias do NVOCC no exterior. Nada além disto.
(...) Na acepção da Lei n° 10.833/2003, considera-se interveniente o importador,
exportador, beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, o
despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente de carga, o
operador de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o
administrador de recinto alfandegado, o perito, o assistente técnico ou qualquer outra
pessoa que tenha relação, direta ou indireta, com a operação de comércio exterior.
Portanto, demonstrada que a informação supostamente a destempo não dependeu da
vontade da recorrente e, considerando que a responsabilidade administrativa em tela é
subjetiva, ou seja, depende da comprovação de culpa, e que a culpa, conforme exposto,
é do armador, não há como se manter a presente autuação.
Ocorre que, apesar do esforço argumentativo da recorrente, os referidos
argumentos não são o bastante para afastar a aplicação da multa objeto da autuação, uma vez que
a legislação estabelece de forma clara e precisa que constitui infração toda ação ou omissão,
voluntária ou involuntária, que importe inobservância de ato administrativo de caráter normativo
e que a responsabilidade pela infração independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, como se extrai do Decreto-lei no 37/66:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. (Grifamos)
Diante do exposto, sendo incontroverso o cometimento da infração caracterizada
por deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.469 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720214/2013-91

Federal, deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 107, XI, alínea e, do Decreto-Lei n°
37/66.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A recorrente sustenta que, tendo em vista que o suposto atraso na prestação de
informações foi denunciado à autoridade alfandegária antes do início de qualquer procedimento
fiscal e que o presente auto de infração somente foi lavrado após o fato gerador da penalidade,
deve ser anulada a penalidade imposta no auto de infração em referência.
Ocorre que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o entendimento de que
“[a] denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010” (Súmula CARF no 126).
Desta forma, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de cargas transportadas,
é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
DA RELEVAÇÃO DA PENALIDADE
Quanto ao pedido de relevação da penalidade aplicada, destaco que os órgãos de
julgamento administrativo não detêm competência para sua apreciação, senão vejamos o que
dispõe o art. 736, do Decreto 6.759/2009:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo:
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2oO Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui.
Conforme se extrai do dispositivo supra transcrito, a competência legal para
concedê-la é do Sr. Ministro da Fazenda, tendo sido delegada ao Sr. Secretário da Receita
Federal, conforme Portaria MF n.o 214/79, Item I, Alínea “f”, sendo que hoje a matéria está
subdelegada ao Subsecretário de Tributação e Contencioso, conforme art. 2o-B da Portaria RFB
no 224/2019, incluído pela Portaria RFB no 841/2019.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.469 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720214/2013-91

Diante do exposto, este Colegiado não possui competência para afastar a
aplicação de penalidade legalmente prevista, razão pela qual deixo de conhecer o recurso quanto
a este tema.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo do pedido de relevação da pena. Na parte conhecida, voto por rejeitar a preliminar
de ilegitimidade passiva e, no mérito, por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 87
DF CARF MF
Original